Tribunal: CARF
Processo: 13839.001698/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001698/2008-35
ACÓRDÃO
3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 15/07/2004 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS. GASTOS COM
ENERGIA ELÉTRICA, COMBUSTÍVEIS E FRETE. IMPOSSIBILIDADE
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica por não se
enquadrarem nos conceitos de matéria-prima e produto intermediário.
Aplicação da Súmula CARF no 19.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/1996. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/1996 deve ser interpretado
restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. A base de cálculo do
crédito presumido limita-se às aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que davam parcial provimento para reverter a glosa
relativa à inclusão dos valores dos serviços de industrialização por encomenda na base de cálculo
do crédito presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363, de 1996. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

Fl. 42845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
2
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi - Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela Recorrente e exonerou o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de Auto de Infração (fls186/188) e Demonstrativos (fls.182/185), lavrado
contra a contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor do principal de R$506.239,32,
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, totalizando o crédito tributário
no valor de R$1.110.426,98, em razão de o estabelecimento industrial não ter
recolhido o imposto por se utilizar de crédito em montante maior que o devido,
utilizado ainda na compensação de débitos declarados em PER/DCOMP, conforme
descrito no Termo de Constatação e Irregularidade Fiscal, fls.177/181, ora
sintetizado:
• o contribuinte apurou e se creditou de Crédito Presumido do IPI, como
ressarcimento da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS - incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados no processo produtivo de bens destinados à
Fl. 42846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
3
exportação para o exterior, de que trata a Lei n°9.363, de 13 de dezembro de
1996, com aplicação da alíquota de 5,37%, para os anos de 2002/2003 e os meses
de janeiro, fevereiro, março e abril de 2004;
• procedeu à glosa dos valores de crédito presumido apurado pela interessada e
aproveitado em sua escrita fiscal à época em que estava vedado a fazê-lo uma vez
que o direito ao ressarcimento de crédito presumido em relação à contribuição
para o PIS não se aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do lucro real e
sujeita às regras de nãocumulatividade, o mesmo vindo a acontecer em relação a
COFINS, a partir de 01/02/2004 (artigo 14, 93, inciso I e 94, inciso VI, da Lei n°
10833, de 29 de dezembro de 2003);
• tendo em vista que o percentual de 5,37% aplicado sobre a base de cálculo não
é desdobrado, a fim de apurar o valor do ressarcimento de cada contribuição, o
total do crédito presumido foi rateado em partes iguais para apuração do crédito
de PIS indevidamente lançado pela contribuinte em sua escrita fiscal;
• procedeu à glosa do crédito presumido apurado e lançado de forma
extemporânea na escrita fiscal, em razão de recálculos não permitidos que
aumentaram a base de cálculo, pois a utilização dos critérios de apuração do
crédito presumido é definitivo para todo o ano calendário, tendo a Lei no10.276,
de 10 de setembro de 2001, estabelecido o procedimento alternativo à Lei
no9.363, de 1996, para permitir a inclusão na base de cálculo, além dos materiais,
o valor da prestação de serviços de industrialização, energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo
de bens destinados ao exterior; • a utilização de um dos critérios é definitiva mas
a partir de 1o de dezembro de 2002, por força do artigo 6o da Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o direito ao ressarcimento de crédito presumido em
relação à contribuição para o PIS não se aplica à pessoa jurídica submetida à
apuração do lucro real e sujeita às regras de nãocumulatividade, o mesmo vindo a
acontecer em relação a COFINS, a partir de 01/02/2004 (artigo 14, 93, inciso I e
94, inciso VI, da Lei n° 10833, de 29 de dezembro de 2003);
• não obstante a restrição legal trazida com a não cumulatividade das
contribuições, a contribuinte se aproveitou, em sua escrita fiscal, de crédito
presumido do IPI normal dos períodos em que estava vedado, tendo ainda se
creditado de créditos extemporâneos de valores decorrentes do recálculo do
créditos presumidos do IPI, agregando custos previstos nos créditos presumidos
alternativos, mas a apuração realizada nos anoscalendário eram definitivas (2002,
2003, 2004 e 2005), e portanto o procedimento é indevido;
• de posse dos novos recálculos, procedeu­se a reconstituição da escrita fiscal do
Livro Registro de Apuração do IPI - LRAIPI, conforme demonstrativo, tendo sido
apurados saldos devedores do IPI a tributar, ora exigidos através do Auto de
Infração, nos períodos de apuração da 2a quinzena de julho/2004 a março/2005.
O enquadramento legal prevê infração aos artigos: 34, inciso II, 122, 127 130, 179,
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 199 e parágrafo único, 200, incisos IV e
Fl. 42847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
4
202, inciso III, do Decreto n°4544/02 (RIPI/02); Lei no9.363, de 13/12/1996; Lei
no10.276, de 10/09/2001; Lei no10.637, de 30 de setembro de 2002; Lei no10.833,
de 29/12/2003, art.14, 93, inciso I e 94, inciso VI.
Cientificada do lançamento, em 17/04/2008, fl.186, a interessada apresenta a
impugnação de folhas 193/217 sendo essas as suas razões de defesa:
• o AI decorreu unicamente da glosa de crédito presumido de IPI para o
ressarcimento da Contribuição ao PIS e Cofins incidentes sobre as matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagens, utilizados no
processo produtivo de bens destinados à exportação para o exterior, previsto na
Lei no9.363,de 1996, porque o auditor entendeu que a contribuinte aproveitou-se
de créditos indevidos, normal e extemporâneo;
• a fiscalização também considerou indevida a utilização dos créditos em
compensações de tributos efetuadas mediante a apresentação de DCOMP. Sobre
este ponto entende que não deve apresentar manifestação de inconformidade,
dado que não foi cientificada da não homologação das compensações efetuadas
nos processos mencionados pelo AFRF, fl.04, do Termo de Constatação Fiscal, na
forma da legislação aplicável;
• o AI ora impugnado apresenta incorreções que acarretam nulidade, pois o
auditor glosou todo o valor do crédito presumido, em virtude da suposta
impossibilidade de seu aproveitamento pelas pessoas jurídicas sujeitas à
tributação pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, regime de apuração pelo
Lucro Real;
• contudo, o auditor cometeu um equívoco, pois apesar de estar sujeita à
tributação do IRPJ pelo regime de apuração do lucro real, a totalidade da sua
receita com vendas eram tributadas pelas contribuições do PIS e da Cofins, com
base na Lei 10.485, de 2002, integrante do setor automotivo, especificamente do
setor de autopeças enquadradas no anexo I e II da respectiva norma legal,
portanto, receitas excluídas da tributação não-cumulativa das contribuições do
PIS e da Cofins, incidência monofásica, conforme o inciso IV do §3o do art 1o das
Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, na redação alterada pelo art.21 da Lei
no10.865, de 2004, que produziu efeito, conforme art.46, a partir de 01/08/2004,
conforme transcreve, e assim, o direito à utilização do crédito presumido do IPI
para ressarcimento do PIS/Cofins incidentes sobre o custo dos produtos
exportados pela impugnante permaneceu até o dia 31/07/2004;
• entretanto a impugnante fez a opção, doc.03, em antecipar a adoção do regime
não cumulativo para 1o de maio de 2004, a apuração do crédito presumido foi
efetuada até o dia 30/04/2004, como constatou a fiscalização (art.42 da Lei
no10.865);
• o entendimento da fiscalização afronta dispositivo expresso dos arts.32 e 33 da
IN da própria RFB no419, de 2004, que transcreve, pois à época dos fatos
geradores possuía regime de tributação diferenciada para o PIS e a Cofins,
Fl. 42848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
5
denominado regime monofásico, o que permitiria usufruir o crédito presumido do
IPI, ainda que submetida ao regime de apuração do IRPJ pelo Lucro Real, e tal
equívoco, infringe o disposto no art.142 do CTN e como a matéria tributável foi
apurada em desacordo com a legislação, dado que fazia jus no mínimo ao crédito
presumido do IPI da apuração normal, constata-se que o suposto crédito
tributário constituído não é líquido, pois não foi devidamente apurado,
constituindo inequívoco vício material; • não obstante a certeza de que o auto
será cancelado, em virtude do princípio da eventualidade, alega o cerceamento
do direito de defesa, que é causa de nulidade, na forma do art.59 do Decreto
no70.235, de 1972, tendo a defesa sido impossibilitada, acarretando com isto o
comprometimento da legalidade do lançamento com relação:
1)falta de indicação do dispositivo legal supostamente infringido, citação das leis
genericamente;
2)simples menção ao “crédito presumido do IPI é definitivo, no anocalendário de
sua apuração";
3) falta de especificação de quais custos teriam sido incluídos no cálculo da
impugnante com a aplicação da Lei no10.276, de 2001, deixando de especificar
qual o custo que supostamente fora indevidamente computado no cálculo, tal
omissão do AFRF não possibilita a apresentação de defesa pontual sobre as
múltiplas variáveis que poderiam ser alegadas, impossibilita qualquer divergência
pelo contribuinte e o controle dos próprios julgadores quanto ao ato praticado
pela fiscalização, na forma assegurada aos litigantes contido na Lei no9.784, de
1999, art.2o;
• transcreve jurisprudência administrativa que entende apoiar seu argumento;
• quanto ao mérito, o AFRF não analisou todos os documentos e obrigações
acessórias apresentadas e disponíveis à RFB, relacionadas ao cálculo e à
retificação do valor do crédito presumido do IPI pois afirmou que o “cálculo do
Crédito Presumido do IPI foi feito pela empresa através da fórmula El + aquisições
­ EF, onde: El = Estoque inicial e EF= Estoque Final.” Mas, pelo fato de possuir o
seu sistema de custeio integrado e coordenado com a contabilidade, utilizou, em
total consonância com a legislação - artigo 9o da Lei no9.363/96, pois conseguia
identificar os valores e quantidades utilizados no processo industrial. Tal
afirmação pode ser confirmada com a simples análise dos documentos enviados à
RFB, na DCTF e DCP – Regime da Lei no9.363/1996 – com custo integrado, anexa
os doc.04 a 14, os DCP originais e retificadores que discrimina;
• é equivocada a acusação de que a impugnante teria alterado o método de
apuração do crédito presumido de IPI, o que ocorreu foi que tendo a impugnante
constatado o equívoco feito nos cálculos do crédito presumido, efetuou
retificações devidas e o total descompasso entre a acusação apresentada pelo
AFRF e o fato ocorrido;
Fl. 42849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
6
• não alterou a forma de regime de seu cálculo original da forma da Lei
no9.363/96 para o cálculo da Lei no10.276/01, apenas realizou no período
anterior à ocorrência do prazo prescricional de cinco anos, a retificação da
apuração do crédito presumido do IPI com base na própria Lei no9.363/96, e em
soluções de consultas (Solução de Divergência no02, de 27/04/2006, Solução de
Consulta no267, de 12/08/2004 e 34, de 18/02/2004), emitidas pela própria RFB,
sendo-lhe permitido apurar e utilizar o crédito presumido extemporâneo, desde
que dentro do prazo prescricional, proceda a revisão das DCTF ou DCP no prazo
determinado, devendo ser promovido o cancelamento do auto de infração;
• no período em que o AFRF considerou indevido o aproveitamento do crédito e
conseqüentemente reconstituiu a escrita fiscal, todos os requisitos para a
utilização do benefício foram cumpridos: empresa industrial produtora e
exportadora de mercadorias nacionais, aquisição de insumos no mercado
nacional, não estar sujeita à não cumulatividade do PIS/Cofins. Além de
desconsiderar a norma o AFRF desconsiderou as disposições da IN no419/04,
arts.32 e 33;
• todas as demais regras estabelecidas para apuração e metodologia de cálculo do
crédito presumido foram integralmente atendidas pela impugnante, que
envolvem receita operacional bruta e da exportação, insumos, de acordo com os
conceitos estabelecidos pelas legislações, forma de utilização, entre outros, tendo
o AFRF pleno acesso a todas as demonstrações e assim a reconstituição da escrita
procedida é descabida, devendo o AI ser cancelado;
• em virtude dos lapsos, equívocos, existentes no AI, deve ser este cancelado pois
sua manutenção afrontaria o Princípio da Moralidade, conforme ementas e
jurisprudência administrativa que transcreve;
• requer o cancelamento do AI, declaração de nulidade em razão do erro material
que vicia o lançamento – cerceamento do direito de defesa, para provar o direito
ao crédito presumido do IPI que incidiram sobre os custos dos insumos
empregados no produtos Original Processo 13839.001698/2008-35 Acórdão n.o
15-31.443 DRJ/SDR Fls. 408 6 destinados ao exterior do país até o dia 30/04/2004,
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
ainda, pede que, caso os julgadores entendam necessário, seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar
as alegações feitas.
Tendo em vista a determinação contida na Portaria RFB/Sutri no2.977, de 21 de
junho de 2011, o processo foi transferido em 22/06/2006, para esta DRJ, para
julgamento, conforme despacho de encaminhamento de fl.338.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/Salvador determinou a realização de diligência
(fls.339/340) para que fosse esclarecido: 1) quais os insumos que serviram de
base de cálculo para o denominado “recálculo” do crédito presumido feito pela
contribuinte, não admitidos pela Lei no 9.363, de 1996, mas sim pela Lei no10.276,
de 2001; 2) porque no cálculo do valor lançado alterou o procedimento de
Fl. 42850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
7
apuração do custo, utilizando a fórmula El + aquisições - EF, onde: El = Estoque
inicial e EF= Estoque Final, ao invés do custo integrado com a contabilidade; 3) se
a totalidade dos produtos saídos do estabelecimento estavam sujeitos à
incidência monofásica, com base na Lei no 10.485, de 2002, e caso a resposta
fosse negativa, se o contribuinte efetuou uma segregação das receitas, o que lhe
permitiria efetuar o crédito presumido a estas proporcional.
Às fls.349/351 consta o Termo de Intimação da Diligência Fiscal, cientificado à
interessada à fl.351, intimando-a a especificar quais os insumos agregados ao
cálculo dos créditos presumidos do IPI e a justificar a planilha de fls.344/348
elaborada pela fiscalização relativa às diferenças de custo apuradas.
À fl.352, petição da interessada requerendo dilação do prazo para atendimento da
intimação. Em atendimento à intimação de fls.353/359 a autuada respondeu
quais os valores compuseram a base de cálculo do crédito presumido,
apresentando demonstrativos contendo percentual do valor do ICMS e outros
custos agregados no recálculo e a diferença encontrada entre os valores apurados
pelo fisco e pela contribuinte. Além disso, afirma que não há incoerência entre as
informações prestadas ao fisco e a forma de cálculo utilizada para apuração dos
valores do benefício. Quanto a não cumulatividade das contribuições e o crédito
presumido, alega que passou a auferir receita não cumulativa apenas a partir de
maio de 2004, assim, não há que se falar em segregação de receita.

A decisão recorrida exonerou o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão
no 15-31.443 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 15-31.443 - 4a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 11 de janeiro de 2013
Processo 13839.001698/2008-35
Interessado THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA CNPJ/CPF
50.942.135/0001-44
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 15/07/2004 a 31/03/2005 CRÉDITO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO.
O crédito presumido do IPI instituído pela Lei no9.363, de 1996, tem por base de
cálculo o custo das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, não se incluindo os valores dos serviços de industrialização por
encomenda e os custos de energia, sendo correta a glosa do crédito presumido
apurado e lançado de forma extemporânea na escrita fiscal, se o contribuinte não
logra comprovar que no recálculo efetuado apropriou-se tão somente de custos
admitidos na sistemática de apuração prevista na Lei no9.363, de 1996.
Fl. 42851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
8
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/COFINS. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
Com o advento da Lei no 10.485, de 2002, reduziu-se a 0% (zero por cento) a
alíquota da contribuição incidente sobre as receitas auferidas com a venda dos
produtos relacionados nos anexos I e II da referida lei.
A receita auferida com a venda de produtos submetida à incidência monofásica da
contribuição está afastada da tributação pelo regime nãocumulativo e por
conseguinte admite-se a apuração e o aproveitamento do crédito presumido do
IPI em relação aos fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2004, na hipótese
de o contribuinte ter exercido a opção ao regime de incidência não-cumulativa
das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS pelas pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real, até esta data, conforme previsão da Lei no10.865, de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Aduz a Recorrente:

Fl. 42852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
9

Requer seja em preliminar ou no mérito, julgado procedente o Recurso Voluntário.
Vieram os autos a análise deste colegiado, que por meio da Resolução n° 3201-
002.767, converteu o julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora verifique, a partir
dos documentos apresentados:
Fl. 42853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
10
1) se o valor do ICMS, computado nas bases de cálculo do crédito presumido do
IPI, na retificadora, correspondem as aquisições de MP, PI e ME e constam
lançados na escrituração fiscal da recorrente;
2) se o valor do ICMS das operações de industrialização por encomenda, energia
elétrica e combustíveis, e frete FOB, computado nas bases de cálculo do crédito
presumido do IPI, na retificadora, constam lançados na escrituração fiscal da
recorrente;
3) confirme e justifique a glosa de créditos do item #3 da tabela 1
(R$2.197.321,39), confirmando se parte do crédito glosado se refere a
compensações (R$1.395.168,35) é referente a compensação de créditos
decorrentes de diferenças de alíquotas (item #1 da tabela1);
4) apresente planilha confirmando ou não o cálculo do crédito presumido
efetuado pela empresa, separando o cálculo do ICMS apurado nos itens 1 e 2;
5) apresente relatório final, acrescentando outras informações que julgar
relevantes para o julgamento; e
6) Ao final seja propiciado prazo para manifestação das partes, não inferior a 30
dias, e após seja devolvido o processo ao CARF para prosseguir com o julgamento.
Em atendimento a Resolução, por meio do Relatório Fiscal o Fisco esclareceu que:
(...) foram consideradas as documentações e demais elementos apresentados
pelo contribuinte e presentes neste PAF. E foram consideradas, também as Guias
de Informação e Apuração do ICMS – GIA – que o contribuinte apresentou junto à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SEFAZ/SP e os Demonstrativos de
Crédito Presumido – DCP’ disponíveis para consulta nos sistemas da RFB (4o
Trimestre de 2002 em diante).

Respondeu ainda, os quesitos formulados pela resolução do CARF.
Acerca do Relatório Fiscal a Recorrente se manifesta em síntese nos seguintes
termos:
Diante de todo exposto, a Recorrente requer, preliminarmente, que seja
reconhecida a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista as fragilidades e
Fl. 42854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
11
premissas equivocadas identificadas ao longo de todo o processo administrativo,
já mencionadas no item 14 acima da presente Manifestação, quais sejam:
(i) a desconsideração do regime apuração da Recorrente; e (ii) alteração da
metodologia de cálculo presumido (com base na Lei 9.636/96 para a Lei
10.276/01). Além disso, o direito ao cálculo do crédito foi reconhecido pela DRJ,
bem como restou comprovada a inocorrência da alegada alteração da
metodologia de cálculo.
37. Soma-se isso o fato de que o Relatório de Diligência ora analisado
aparentemente reconheceu, pelas próprias Autoridades Fiscais, a existência de
novas incorreções nos cálculos apresentados no Auto de Infração, conforme
apresentado nas respostas aos Quesitos 1 e 2, nos quais restou pacificado que o
ICMS computado nas bases de cálculo do crédito presumido do IPI corresponde,
de fato, às aquisições de MP, PI e ME.
38. Ainda, a Recorrente reitera que enfrentou dificuldades na análise dos valores
que se mantiveram glosados nesta nova diligência, conforme demonstrado ao
longo desta Manifestação, a saber:
a) a ausência de indicação clara da metodologia dos cálculos operados pela
fiscalização e referência dos valores utilizados;
b) diferenças entre os cálculos apresentados pela autoridade fiscal que realizou o
procedimento de fiscalização e aqueles demonstrados pelo Auditor que
empreendeu a diligência;
c) ausência de determinação e indicação do crédito tributário em virtude da glosa
das rubricas de custos com energia elétrica, frete e industrialização por
encomenda
39. Em atenção às razões expostas, a Recorrente entende pela nulidade do Auto
de Infração, apresentando as suas considerações preliminares à análise do
Relatório de Diligência Fiscal, de modo que pretende, em momento oportuno,
reiterar os pontos com maior detalhamento e apresentar suas conclusões finais
acerca do referido Relatório de Diligência.
A Fazenda Nacional também manifestou-se nos autos:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por intermédio da Procuradora que essa
subscreve, vem dizer a V. Exa. que está ciente da Resolução 3201-000.284, assim
como do relatório de diligência fiscal, requerendo o prosseguimento do feito, nos
termos das informações repisadas no trabalho fiscal realizado.
Retornaram-se os autos para apreciação deste colegiado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 42855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
12
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 04a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e exonerou o crédito tributário.
Preliminar de nulidade
Alega a Recorrente nulidade do Auto de Infração em razão de cerceamento de
defesa, vício material e falta de motivação.
A DRJ rejeita as alegações nos seguintes termos:
O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com nome, matrícula e
assinatura do autuante, contém a identificação do sujeito passivo, a matéria
tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo, a norma
legal infringida, o montante do tributo ou contribuição, a penalidade aplicável, a
intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo de trinta
dias contado a partir da data da ciência do lançamento, local data e hora da
lavratura do auto de infração. A contribuinte foi cientificada do lançamento, e
apesar de alegar cerceamento, demonstrou ter entendido perfeitamente ao que
lhe foi imputado, apresentando as razões de defesa pertinentes.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição
dos fatos o suficiente para o conhecimento da infração cometida, não tendo o
sujeito passivo sido tolhido no direito que a lei lhe conferiu para se defender. As
arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na
lei para a sua ocorrência. Qualquer outra irregularidade, detectada antes da
decisão de primeira instância, não acarretará nulidade absoluta. Se tiver
relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido causada pelo próprio
sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, razão pela
qual rejeito a preliminar de nulidade.
Registre-se, ainda, que as hipóteses de nulidade estão previstas no artigo 12 do
Decreto no 7574, de 2011, e se referem a “atos e termos lavrados por pessoa
incompetente” e “despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa”, circunstâncias que não se configuram no
presente caso. Não há, portanto, que se acatar a pretensão de nulidade da
autuação.

Da análise dos autos, constata-se que os fatos estão devidamente descritos no Auto
de Infração, não se podendo acatar a tese de insuficiência de elementos no relato da autoridade.
Fl. 42856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
13
Assim, correto o entendimento adotado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), uma vez que o Auto de Infração apresenta, de forma clara e precisa, a
motivação do lançamento tributário.
Cumpre destacar, ainda, que a descrição da infração constante no Auto de Infração
foi suficiente para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme
demonstrado pela apresentação tempestiva e devidamente fundamentada da Impugnação e do
Recurso Voluntário pela Recorrente.
Portanto, rejeito as preliminares arguidas.
Mérito
A discussão remanescente nos autos refere-se à manutenção pela da DRJ da glosa
relativa aos valores de crédito presumido, conforme regime instituído pela Lei no 9.363/96, sobre
o montante referente aos serviços de industrialização por encomenda, frete e os custos com
energia elétrica e combustíveis.
Da análise dos autos constata-se ser incontroverso que a Recorrente se utilizou do
regime da Lei no. 9.363/96 para o cálculo do crédito presumido de IPI. Sendo assim, vejamos o
que estabelece a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996:

LEI No 9.363, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos
que especifica, e dá outras providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória no
1.484-27, de 1996, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
Fl. 42857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
14
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador,
a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de
compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data
da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado
a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos produtos adquiridos e
não exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido
atribuído à empresa produtora vendedora.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago, correspondente ao
crédito presumido, será determinado mediante a aplicação do percentual de
5,37% sobre sessenta por cento do preço de aquisição dos produtos adquiridos e
não exportados.
§ 6o Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os
produtos adquiridos para exportação, sobre o valor de revenda serão devidas as
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, sem prejuízo do disposto no § 4o.
§ 7o O pagamento dos valores referidos nos §§ 4o e 5o deverá ser efetuado até o
décimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo estabelecido para a
efetivação da exportação, acrescido de multa de mora e de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa
comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o
valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
Fl. 42858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
15
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
(grifei)

Para a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados somente se
caracterizam como tais espécies os produtos que, embora não se integrando ao novo produto
fabricado, sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre o produto, no processo de
fabricação. Do texto do art. 1o, da Lei no 9.363/96, extrai-se que o direito ao crédito, restringe-se
às matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, não assegurando direito
ao crédito em relação aos insumos genericamente considerados.
Ocorre que, restou provado nos autos que a Recorrente utilizou em sua base de
cálculo do crédito presumido de IPI itens previstos pela Lei no. 10.276/01, que não são permitidos
pelo regime da Lei no. 9.363/96 (energia elétrica e industrialização por encomenda) e utilizou,
também, do frete, que não se caracteriza como MP, PI e ME, pois não integra o produto fabricado.
Assim, verifica-se que os gastos com energia elétrica e frete não se subsumem ao
conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, na medida em que
não se tratam de produtos que integram o produto novo, tampouco que são consumidos no
processo de industrialização, e não há como reconhecer o direito ao crédito relativo a tais
dispêndios.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 19:

Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei
no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que
não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.

Dessa forma, correto está o entendimento da Fiscalização, confirmado pelo órgão
julgador a quo, em glosar os valores referentes a aquisições de itens que não se incluem no
conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, consumidos no
processo de industrialização.

Neste sentido este Conselho já se manifestou:
Numero do processo: 11543.005939/2002-10 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Terceira Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Wed Mar 26 00:00:00 UTC 2014 Data da
publicação: Tue Sep 30 00:00:00 UTC 2014 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
Fl. 42859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
16
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. A
exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI, lei no 9.369/96, por não estarem os produtos dentro do campo
de incidência do imposto. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS.
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE Não
integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica por não se enquadrarem nos
conceitos de matéria-prima e produto intermediário. Aplicação da Súmula CARF
no 19. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
Numero da decisão: 3101-001.604 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luiz Roberto
Domingo, Valdete Aparecida Marinheiro e Adriana Oliveira e Ribeiro que davam
provimento parcial. O Conselheiro Luiz Roberto Domingo apresentará declaração
de voto. A Conselheira Adriana Oliveira e Ribeiro participou do julgamento em
substituição
à
Conselheira
Vanessa
Albuquerque
Valente,
ausente
momentaneamente. Fez sustentação oral a Dra. Mariana Longo Solon de Pontes,
OAB/RJ no 157.852, advogada do sujeito passivo. Henrique Pinheiro Torres -
Presidente. Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator. EDITADO EM: 15/05/2014
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Henrique Pinheiro Torres,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valdete Aparecida Marinheiro, José Henrique Mauri
(suplente), Adriana Oliveira e Ribeiro (suplente) e Luiz Roberto Domingo.
Nome do relator: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 15868.000135/2010-22 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Thu Jul 27 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Mon Sep 11 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Exercício: 2001, 2002, 2003 CRÉDITO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE
COOPERATIVAS. O cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar os valores
referentes às aquisições de cooperativas e pessoas físicas. Entendimento
obrigatório em razão do disposto no Art. 62-A do RICARF em conjunto com a
decisão em sede de recurso repetitivo do STJ em RE n.o 993.164/MG. CRÉDITO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÓLEO E
COMBUSTÍVEL. Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para
combustível não podem ser computados na apuração da base de cálculo do
incentivo fiscal. CRÉDITO NÃO ESCRITURADOS. Os créditos não escriturados e não
contabilizados não são líquidos e, portanto, não atendem aos requisitos legais de
certeza e liquidez. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. Tratando-se de auto de infração e
não de reconhecimento de crédito, a alegação de atualização do crédito pela
SELIC não faz parte desta lide administrativa e, portanto, não pode ser apreciada.
Fl. 42860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
17
Numero da decisão: 3201-003.080 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para admitir os créditos sobre
aquisições de pessoas físicas e cooperativas. (assinatura digital) WINDERLEY
MORAIS PEREIRA – Presidente Substituto. (assinatura digital) PEDRO RINALDI DE
OLIVEIRA LIMA - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Winderley Morais Pereira (Presidente), Tatiana Josefovicz Belisário, Paulo Roberto
Duarte Moreira, Marcelo Giovani Vieira, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Orlando Rutigliani Berri, Renato Vieira de Avila.
Nome do relator: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA

Já com relação aos valores dos serviços de industrialização por encomenda
realizada, entendo não haver óbice para considerar os gastos assim despendidos como aptos a
gerar créditos. Por comungar com os fundamentos expostos no voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Junior (Acórdão CARF/2a Câmara/2a Turma Ordinária no.
3202-001.072, de 30/01/2014), passo a adotá-lo como razão de decidir, motivo pelo qual se passa
a transcrevê-lo:

A industrialização por encomenda pode ser brevemente definida como o
procedimento no qual o encomendante remete ao industrializador MP e ME ou
produto semielaborado, retornando ao seu estabelecimento produto acabado ou
semielaborado.
Tais operações podem ocorrer por razões diversas, mas ganham relevância
especialmente quando determinada etapa do processo produtivo é terceirizada.
Destarte, caso certa etapa do processo de fabricação fosse realizada no
estabelecimento, os custos inerentes a MP, PI e ME, na forma da Lei no 9.363/96,
autorizaria o direito ao crédito. Doutro giro, o custo de aquisição de MP, PI e ME
poderia ser apropriado para fins de cálculo do crédito presumido de IPI.
Terceirizando-se a etapa de produção mediante remessa de industrialização por
encomenda, cujo custo é igualmente suportado pelo encomendante, ainda, os
custos de MP, PI e ME, fornecidos ou não pelo encomendante, são adicionados ao
produto e repassados pelo industrializador, de modo que, inexistindo vedação
legal, não há razão que ampare a pretensão de se glosar o crédito presumido de
IPI calculado sobre essas operações.
Sensível aos objetivos da Lei no 9.363/96 e às razões supracitadas, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Colegiado, em mais de uma
oportunidade, já sedimentou o entendimento de que as operações de
industrialização por encomenda autorizam o desconto de créditos presumidos de
IPI, verbis:
Fl. 42861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
18
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual
se destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo encomendante agrega-se
ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição do crédito presumido do
IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
9.363/96. (...) (CARF. CSRF. Terceira Turma. Rel. Nanci Gama. Acórdão no
9303001.721. Julgado em 7 de novembro de 2011)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA.
Provado que o bem submetido a industrialização adicional em outro
estabelecimento é empregado pelo encomendante em seu processo produtivo na
condição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
para obtenção do produto por ele exportado, o valor pago ao executor integra a
base de cálculo do incentivo instituído pela Lei 9.363/96 deferido ao
produtor-exportador. (...) (CARF. CSRF. Terceira Turma. Rel. Rodrigo da Costa
Pôssas.
Acórdão no 930301.623. Julgado em 29 de setembro de 2011)
A mesma solução foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao enfrentar o
tema:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA-PRIMA. BENEFICIAMENTO POR
TERCEIROS.
INCLUSÃO.
CUSTOS
RELATIVOS
A
ENERGIA
ELÉTRICA
E
COMBUSTÍVEIS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA No 1.129.971 BA.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício
fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da
mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do
crédito pelo fato de o beneficiamento DF CARF MF Fl. 840 Impresso em
13/01/2015 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA CÓPIA Documento
assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001 Autenticado
digitalmente em 16/12/2014 por CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA, Assinado
digitalmente em 1 8/12/2014 por LUIS EDUARDO GARROSSINO BARBIERI,
Assinado digitalmente em 16/12/2014 por CHARLES MAYE R DE CASTRO SOUZA
14 do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda.
Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido,
Fl. 42862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
19
Primeira Turma, DJe 24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2009.
2. A respeito do pleito de cômputo dos valores referentes à energia e ao
combustível consumidos no processo de industrialização no cálculo do crédito
presumido do IPI, o recurso especial não foi conhecido em face da ausência de
prequestionamento. Nesta feita, a agravante limitou-se a repetir as teses jurídicas
apresentadas no recurso especial, deixando de impugnar o fundamento específico
da decisão hostilizada quanto ao ponto. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Em se tratando de ações que visam o reconhecimento de créditos presumidos
de IPI a título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante
ressarcimento, a prescrição é quinquenal. Orientação fixada pela Primeira Seção,
por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia:
REsp. No 1.129.971 BA.
4. Agravo regimental da Fazenda Nacional não provido e agravo regimental da
contribuinte conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (AgRg no REsp
1267805/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/11/2011, DJe 22/11/2011 (grifamos)

Segue decisão deste Conselho no mesmo sentido:

Numero do processo: 10840.911275/2009-89 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Wed Nov 12 00:00:00 UTC 2014 Data da
publicação: Wed Jan 07 00:00:00 UTC 2015 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar
para o uso ao qual se destina a matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo
encomendante agrega-se ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição
do crédito presumido do IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos 1o e
2o, ambos da Lei no 9.363/96. Recurso voluntário provido.
Numero da decisão: 3202-001.402 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário. Luis Eduardo Garrossino Barbieri –
Presidente-substituto. Charles Mayer de Castro Souza - Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Luis Eduardo Garrossino Barbieri
(presidente-substituto), Gilberto de Castro Moreira Junior, Charles Mayer de
Castro Souza, Paulo Roberto Stocco Portes, Tatiana Midori Migiyama e Thiago
Moura de Albuquerque Alves.
Fl. 42863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
20
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Dessa forma, deve ser revertida a glosa relativa à inclusão dos valores dos serviços
de industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido do IPI instituído pela
Lei no9.363, de 1996.

Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa relativa à inclusão dos valores dos serviços de
industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido do IPI instituído pela Lei
no9.363, de 1996.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redatora designada
Com o devido respeito à nobre Conselheira relatora, cuja análise é técnica e bem
fundamentada, divirjo quanto à possibilidade de inclusão dos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido do IPI previsto na Lei no
9.363/1996.
Embora reconheça a existência de precedentes favoráveis à tese da contribuinte,
inclusive no âmbito deste Conselho, observo que a decisão mais recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-016.372, de 11/12/2024) confirma que a jurisprudência atual é
no sentido de que o crédito presumido instituído pela referida lei deve ser interpretado de forma
restritiva, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional — entendimento ao qual me
alinho.
A redação do art. 1o da Lei no 9.363/1996 é clara ao limitar a base de cálculo do
benefício às aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados no processo produtivo. O dispositivo não contempla, nem
direta nem indiretamente, os valores pagos a título de serviços prestados por terceiros no
contexto de industrialização por encomenda.
Fl. 42864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001698/2008-35
21
Como reconhecido pela CSRF, somente o regime instituído pela Lei no 10.276/2001
passou a admitir, de forma expressa, a inclusão dos custos com industrialização por encomenda na
base de cálculo do crédito presumido. No regime da Lei no 9.363/1996, essa possibilidade
encontra óbice legal, diante da ausência de previsão normativa específica.
Admitir a ampliação do conceito de insumos para alcançar os serviços de
industrialização prestados por terceiros representaria interpretação extensiva de benefício fiscal, o
que não se compatibiliza com a diretriz de hermenêutica tributária estabelecida pelo art. 111 do
CTN, segundo a qual a legislação que institui isenção, anistia ou benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente.
Portanto, voto por manter a glosa dos valores relativos à industrialização por
encomenda, por ausência de amparo legal para sua inclusão na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, nos termos da Lei no 9.363/1996.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 42865
DF CARF MF
Original